Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704040-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GERALDO TOZETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 180611007 do processo de referência) que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de Geraldo Tozetti, G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda-ME e Madeireira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda (processo n. 0001483-71.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema Sisbajud, sob o seguinte fundamento: Do Sisbajud A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. À Secretaria: Ante o exposto, expeça-se ofício nos termos determinado na decisão de ID 179895879. Os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante (Id 181981660 do processo de referência) foram rejeitados (Id 182035353 do processo de referência). Em razões recursais (Id 55534698), o agravante requer, em síntese, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada “a fim de que seja deferida a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, com reiteração automática pelo período de 30 dias (‘teimosinha’), em nome dos Agravados G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO e INDUSTRIA LTDA E GERALDO TOZETT”. Preparo recolhido (Id 55534699). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora